Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES SITUADOS EM ÁREA IRREGULAR DE DOMÍNIO DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO NULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS VENDEDORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AÇÃO INCIDENTAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO DENUNCIANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade “ad causam” deve ser aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, e não do direito provado.
2. Nos termos do art. 73 do CPC “o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.” Em se tratando de promessa de compra e venda, a validade e eficácia do contrato não estão condicionadas à outorga conjugal, tendo em vista que se trata de negócio jurídico de natureza obrigacional, e não real.
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apelante indica especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo.
5. Restou evidenciado que a corré participou ativamente na concretização das negociações postas “sub judice”, demonstrando ciência inequívoca acerca da irregularidade dos lotes comercializados, devendo, portanto, responder pelos prejuízos causados.
6. Não há prova nos autos no sentido de que as corrés corretoras tenham participado diretamente da intermediação da compra dos lotes pelos autores, tampouco que tenham agido com dolo ou má-fé. Ausente, portanto, qualquer fundamento jurídico que justifique a restituição da quantia paga a título de comissão.
7. A frustração decorrente de um negócio jurídico malsucedido, por si só, não configura abalo moral indenizável.
8. Considerando que a denunciação da lide não era obrigatória, uma vez que o eventual direito de regresso decorre de relação contratual entre as partes, impõe-se a condenação do denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios incidentes sobre a lide secundária.
9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos.